Tribunal: TJES
Processo: 5004924-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004924-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR ALBERTO COELHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 148, § 1º, II, E ART. 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS LIMINARES CONCEDIDAS AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DIVERSAS. 3. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE NO PRESENTE CASO. 5. ALEGAÇÃO DE
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PENA PROVÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. 6. ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes dispostos no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6x), e no artigo 330, do Código Penal (2x), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. Quanto ao
periculum libertatis,
segundo consta nos autos, o paciente seria o real proprietário da clínica, sendo ele a pessoa que exercia os atos de gestão e teria sido o responsável pelo descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta de não acolhimento de novos internos na clínica. Além disso, ainda conforme as informações do juízo de origem, o paciente teria sido indicado pelas vítimas como a pessoa que retinha os seus documentos indevidamente, bem como a pessoa que teria agredido as vítimas. Nesse particular, é de se registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante ao presente, em que clínica mantinha dependentes químicos em cárcere privado, entendeu pela manutenção da prisão preventiva, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para que fosse resguardada a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. 2. Ao contrário da situação dos seus corréus, que não tinham competência ou responsabilidade para manter pessoa na clínica, para liberar pessoas internadas ou, ainda, cumprir a decisão judicial, o paciente era a pessoa que tinha poderes de administração da clínica, sendo o seu real proprietário. Assim, não há que se falar em extensão das liminares deferidas aos seus corréus, por força do art. 580, do Código de Processo Penal, porquanto a sua situação difere-se da situação dos demais. 3. Quanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
. 4.
Não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 5. Incabível o acolhimento da alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura condenação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004924-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR ALBERTO COELHO

Advogado(s) do reclamante: IGOR VIDON RANGEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA, JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Jair Alberto Coelho
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Piúma
, na Ação Penal nº 0000006-79.2024.8.08.0062.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6x) e no artigo 330, do Código Penal (2x), apurada na Ação Penal nº 0000006-79.2024.8.08.0062, tendo como corréus Fabrícia da Silva dos Santos, Ana Alícia dos Santos Carvalho e Carlos Roberto Coelho.

Em suma, relata que em 24/01/2024, uma equipe da Polícia Civil, em cumprimento de requisição formulada pelo Ministério Público Estadual, deslocou-se à Clínica Serena – Espaço Terapêutico Serena – localizada no município de Piúma/ES, para averiguar suposto descumprimento de ordem judicial (Ação Civil Pública nº 5001829-37.2023.8.08.0062), consubstanciada na impossibilidade da mencionada clínica receber novos internos a partir do dia 14/12/2023.

Desse modo, sustenta o impetrante que
“
06 (seis) internos alegaram estar no local sem seu consentimento, momento que o DELEGADO deu voz de prisão a FABRICIA DA SILVA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO COELHO E ANA ALÍCIA DOS SANTOS CARVALHO, todos pelo crime do art. 148, §1, II do CP (6X) e art. 330 do CP (2x)”.

Na sequência,
“foram presos em flagrante (FABRICIA DA SILVA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO COELHO E ANA ALÍCIA DOS SANTOS CARVALHO) e também foi oferecida Denuncia em desfavor do paciente, além de ser requerida a prisão preventiva do paciente”
.

Nessa linha, ao aduzir acerca da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, argumentando que o paciente não estava gerindo a empresa, bem como que as pessoas internadas na clínica
“
aproveitaram a operação policial para ter uma desculpa com a família e retornar para casa sem se indispor com os familiares”.

Salienta haver desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
8157803
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6x), e no artigo 330, do Código Penal (2x).

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, cumpre consignar que o magistrado
a quo
informou que era o ora paciente o real proprietário da Clínica Serena, sendo ele a pessoa que exercia os atos de gestão e teria sido o responsável pelo descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta de não acolhimento de novos internos na clínica. Além disso, ainda conforme as informações do juízo de origem, o paciente teria sido indicado pelas vítimas como a pessoa que retinha os seus documentos indevidamente, bem como a pessoa que teria agredido as vítimas. Vejamos o que consta no id.
8116748
:

“Revelam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia que, no dia 24 de janeiro de 2024 e dias que antecederam esta data, na Rua Valdoberto Layber, Clínica Serena, bairro Praia de Acaiaca, nesta comarca, os denunciados FABRICIA DA SILVA DOS SANTOS, ANA ALÍCIA DOS SANTOS CARVALHO, CARLOS ROBERTO COELHO e o paciente JAIR ALBERTO COELHO, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, privaram a liberdade das vítimas Maria Celia Costa Lemos, Marlon de Souza Ribeiro, Luiz Claudio Nogueira do Monte, Simone da Silva Lemos Gomes, Ronan Alvarenga Barbosa e Karolainy Souza Rocha, mediante sequestro e cárcere privado, com intenção de interná-los em casa de saúde (Clínica Serena), bem como desobedeceram a ordem legal expedida pela 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

Descrevem os autos que, em atendimento à solicitação exarada por este Parquet, policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Piúma se deslocaram até o estabelecimento terapêutico Clínica Serena para o fim de averiguar possível descumprimento da decisão judicial de ID 35438043, dos autos do processo nº 5001829-37.2023.8.08.0062, que proibia o acolhimento de novos internos na referida clínica.

Revela o I.P. que, ao chegarem no local, a equipe policial foi informada pelos próprios internos de que os mesmos estariam no local contra suas vontades, além de terem recebido informações a respeito do ingresso na clínica após a intimação da decisão supracitada.

Consta do I.P. que a vítima Marlon de Souza Ribeiro estava internado na Clínica Serena três meses antes da diligência policial e que não havia sido internado voluntariamente, descrevendo que estava dormindo em sua casa em Divino/MG quando algumas pessoas o amarraram pelos braços e o trouxeram para a clínica contra sua vontade, não havendo nenhuma decisão judicial autorizando a sua internação.

Narra, igualmente, o I.P. que a vítima Maria Celia Costa Lemos estava internada na Clínica Serena desde o dia 03 de janeiro de 2024 e que vinha sendo, em razão de alguma alteração emocional, dopada com remédios, além de não haver tido, desde seu ingresso na clínica, atendimento com psicólogo, não sendo, também, autorizada a deixar o recinto.

Revela o I.P. que a vítima Luiz Claudio Nogueira do Monte, que estava internado na Clínica Serena há cerca de oito meses, estava com os seus documentos pessoais em poder do paciente JAIR ALBERTO COELHO, que se recusava a devolvê-los, sendo a citada vítima impedida de sair do local mesmo após diversas solicitações.

Relata o I.P. que a vítima Simone da Silva Gomes, que estava internada na Clínica Serena desde o dia 02 de dezembro de 2023, teve sua internação solicitada por sua irmã em decorrência de dependência de drogas.

Consta que dois homens e uma mulher agrediram a citada vítima e a trouxeram de Serra até Piúma.

Segundo esta vítima, quando algum interno fugia da clínica, eles dopavam os outros internos para não repetirem a ação.

Narra o I.P. que a vítima Ronam Alvarenga Barbosa estava internado contra sua vontade e que os denunciados não permitiam que o mesmo saísse ou efetuasse alguma ligação para família.

Segundo esta vítima, o paciente JAIR ALBERTO COELHO já lhe deu um soco no rosto e um chute na cabeça.

Por fim, consta que a vítima Karolainy Souza Rocha estava internada na Clínica Serena há cerca de nove meses e que já apanhou e foi amordaçada no local pela enfermeira Ana Alícia, bem como já foi forçada a ser medicada e não lhe foi permitido deixar o local – SIC (Denúncia (ID 37955984)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Ademais, no que concerne à alegação de que não estaria exercendo a função de gerência da clínica ao tempo da ação da Polícia Civil e que as pessoas internadas na clínica
“aproveitaram a operação policial para ter uma desculpa com a família e retornar para casa sem se indispor com os familiares”.
é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
Vejamos:

“Verifico que está presente o
fumus comissi delicti
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, pela gravidade da conduta e, em que pese a própria defesa técnica afirmar que a clínica está em nome do réu CARLOS ROBERTO COELHO,
o real proprietário é o acusado JAIR ROBERTO COELHO, bem como para evitar a reiteração na prática delituosa, considerando o descumprimento da decisão judicial (ID 35438043), nos autos do processo nº 5001829-37.2023.8.08.0062 em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Piúma que proibia o acolhimento de novos internos na referida clínica, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva
”.

Vale dizer que, ao contrário da situação dos seus corréus, que não tinham competência ou responsabilidade para manter pessoa na clínica, para liberar pessoas internadas ou, ainda, cumprir a decisão judicial, o paciente era a pessoa que tinha poderes de administração da clínica, sendo o seu real proprietário.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, em que clínica mantinha dependentes químicos em cárcere privado e em condições inadequadas, assim decidiu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MAUS-TRATOS. CÁRCERE PRIVADO. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO TERAPÊUTICO OU MEDICINAL - PROCEDÊNCIA IGNORADA. ISONOMIA ENTRE OS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E OFÍCIOS PARA DILIGÊNCIAS. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação de isonomia entre a situação da paciente e a dos corréus não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelo modus operandi das condutas criminosas, consistentes em manter dependentes químicos em cárcere privado, sob maus tratos, numa clínica que funcionava sem condições de higiene, com alimentos e medicamentos de procedência ignorada, armazenados em condições inadequadas, sendo estes aplicados sem prescrição médica e habilitação profissional. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 9. Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando que a paciente foi presa em 9/4/2019, há pluralidade de réus (4) com advogados distintos, inúmeras vítimas e testemunhas a serem ouvidas, inclusive por meio de cartas precatórias, necessidade de expedição de ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de liberdade provisória e informações em habeas corpus. 10. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. 11. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se recomendação ao magistrado de primeiro grau para imprimir esforços na conclusão da Ação Penal n. 1500100-44.2019.8.26.0282. (HC n. 557.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, também em razão disso, não há que se falar em extensão das liminares deferidas aos seus corréus, por força do art. 580, do Código de Processo Penal, porquanto a sua situação difere-se da situação dos demais.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
Aa alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022
)”.

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo
é que se poderá definir, em caso de condenação, o
quantum
da pena e qual o regime inicial a ser fixado para o seu cumprimento.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].”

Nesse mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme trechos a seguir destacados:

“A prisão preventiva do coacto foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, sendo a medida mantida após apreciação do pedido de revogação formulado nos autos principais.

Irresignado com a referida ordem de prisão, foi impetrado o presente habeas corpus.

Pois bem.

De saída, observa-se que a tese defensiva de negativa de autoria (paciente não era gestor da clínica na época dos fatos) não encontra guarida nos autos, pois, em análise perfunctória da prova pré-constituída juntada à inicial do writ, constata-se que o corréu Carlos Roberto Coelho afirmou em seu interrogatório judicial que a clínica onde ocorreram os fatos pertence ao seu irmão, o ora paciente JAIR (id. 8057003, p. 58). Além disso, as vítimas, que estavam internadas na clínica, afirmaram em seus depoimentos que já foram agredidas fisicamente pelo coacto, o qual também retinha seus documentos, a fim de impedi-las de deixar o local.

Nesse cenário, delineado a partir dos elementos de prova coligidos no inquérito policial, despontam os indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a fundamentarem a custódia preventiva.

De mais a mais, as alegações por parte do(a) impetrante que tangenciam a questão probatória não merecem acolhida em sede de habeas corpus, uma vez que “[o] habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária” (STJ; RHC 98.792; Proc. 2018/0127955-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2018; DJE 29/06/2018; Pág. 1980) (grifo nosso).

No que tange à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sabe-se que para a revogação da medida deve ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, pela não ocorrência das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal ou pela possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

Assim, quando se analisa a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que, ao contrário do alegado pelo(a) impetrante, observa-se que o(a) Magistrado(a) de piso fundamentou de forma correta a decretação do cárcere, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante as especificidades e elementos concretos que circundam a conduta ilícita imputada ao paciente, em atenção ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal.

De outro giro, o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente e o recebimento da inicial acusatória pela autoridade apontada como coatora demonstram, de plano, a existência de prova da materialidade e os indícios

suficientes de autoria aptos a fundamentar a custódia preventiva, configurando, assim, o fumus comissi delicti.

Também se vislumbra a presença do periculum in libertatis, consubstanciado na necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo modus operandi empregado para a prática dos delitos, considerando-se, sobretudo, o descumprimento de ordem judicial que proibia a clínica que ele administrava de acolher novos internos, bem

como o relato das vítimas de que já foram agredidas fisicamente pelo coacto, o qual também retinha seus documentos, a fim de impedi-las de deixar o local.

Se não bastasse, o paciente responde à ação penal nº 0000262-56.2023.8.08.0062 pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, §1º, inciso II, e 129, caput, ambos do Código Penal, também ocorridos no interior do Espaço Terapêutica Serena em 30 de março de 2023, o que evidencia a reiteração delitiva.

Tais circunstâncias concretas demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, de modo que a sua custódia cautelar visa obstar a prática delitiva.

Nesse sentido, o enunciado nº 12, da edição nº 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” (grifo nosso).

A medida constritiva também é contemporânea, pois os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem inalterados.

Ademais, a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade, à luz do princípio da confiança do juiz da causa[1].

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, estando pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade e, diante

da gravidade do crime em análise, da periculosidade social e da presença do fummus comissi delicit e periculum libertatis, verifica-se que a almejada substituição da prisão por medida cautelar diversa não é adequada nesta fase processual[2].

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, per si, ensejar o afastamento da prisão cautelar, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, mesmo porque está preenchido o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Também não se vislumbra a suposta violação ao princípio da homogeneidade suscitada, pois, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[e]m relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” (STJ; AgRg-RHC 171.448; Proc. 2022/0309976-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg.18/10/2022; DJE 24/10/2022) (grifo nosso).

Por fim, afigura-se inviável a extensão, em favor do paciente, dos efeitos das medidas liminares deferidas em sede de habeas corpus impetrados pelos corréus, tendo em vista que se encontram em situações fático-processuais diferentes e não ostentam as mesmas particularidades pessoais. [...]”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)